Tribunal: TJMT
Processo: 1049952-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049952-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (RECORRIDO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1049952-13.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ESTER FERNANDA VENDRAMIN

Recorrid
a
:
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2022

EMENTA:

RECURS
O INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ADIMPLIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS
PAÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
do dano moral fixado em
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ESTER FERNANDA VENDRAMIN

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido protestado, em razão de dívida adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação d
a
Recorrid
a

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ESTER FERNANDA VENDRAMIN
nas razões

recursais,
pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja majorado
o
quantum
indenizatório
arbitrado a tít
ulo de danos morais, sugerindo
o valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023